Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717209-86.2025.8.07.0003 RECORRENTE: FLAVIO SERGIO SANTOS DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa do réu condenado pela prática do crime de furto simples tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e A materialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer a fração de aumento aplicável à pena-base e a compensação entre agravante e atenuante na segunda fase da dosimetria; e, (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o apelante não se aproveitou conscientemente da enfermidade de pacientes para consumar o furto sua conduta e sua periculosidade não extrapolam os limites da tipicidade penal comum devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime. 4. É legítima a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, quando fundamentada de forma proporcional e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser parcial nos casos de multirreincidência, em atenção à preponderância desta e aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade. 6. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada quando o réu é multirreincidente e possui antecedentes desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 04 anos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, e 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.08.2017, DJe 30.08.2017; Tema 585/STJ; Acórdão 1878564, 0745186-30.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024, PJe 25.06.2024; Acórdão 2017203, 0732683-40.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.07.2025, DJe 16.07.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §2o, alínea “c” do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do insurgente, da ausência de periculosidade social e da inexistência de condenações recentes; e b) artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, requerendo o reconhecimento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com o consequente afastamento do acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto.” (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1947845/SP, REsp 1341370/MT e REsp 1931145/SP (Tema 585), concluiu que: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “Portanto, a compensação parcial entre a atenuante e a agravante em questão visa, justamente, atender ao princípio da individualização da pena. Na hipótese, em razão da preponderância da multirreincidência do réu em relação à confissão espontânea, justifica-se a compensação parcial entre ambas e a fração de aumento atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 76449352). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003